Tribunal: TJES
Processo: 5000663-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO GOMES DE AZEREDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000663-84.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ERALDO GOMES DE AZEREDO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ERALDO GOMES DE AZEREDO em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES. Segundo a inicial, o autor sofreu uma autuação de trânsito por excesso de velocidade em 10/05/2018 e o requerido não instaurou o processo administrativo de suspensão direta do direito de dirigir de forma imediata, mas após o decurso de longo prazo prescricional. Afirma que o processo administrativo instaurado encontra-se prescrito ao que reclama a sua nulidade.

Em sede de contestação (ID. 6048193), o DETRAN-ES argumentou que
não há nenhuma irregularidade no processo administrativo, já que o Contran ainda não regulamentou o procedimento para aplicação conjunta da multa e suspensão do direito de dirigir, observando a instauração de processo autônomo na forma da Resolução 723/2018.

A sentença (ID. ) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995).

Irresignado, o autor
, interpôs Recurso Inominado (ID. 6048205). Alegou a ocorrência de prescrição da aplicação da penalidade . Assim, requer a reforma da sentença para que sejam totalmente providos os pedidos dispostos na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID. 6048212.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

A meu ver não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Primeiramente, convém destacar que é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade. Entretanto, também não se discute que se trata de presunção
iuris tantum,
ou seja, que se admite prova em contrário.

No caso em apreço, caberia ao autor comprovar as alegações quanto ao fato constitutivo de direito, conforme art. 373, I do CPC.
Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação quanto em recurso, não foram suficientes para comprovar irregularidade no procedimento realizado.

Conforme bem mencionado na r. sentença, no
ADIn 3.951 prevaleceu o entendimento de que é possível que o Órgão instaure de forma posterior processo administrativo a fim de aplicar a devida penalidade, garantindo a aplicação dos Princípios da ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos:

“Assim sendo, se o órgão de trânsito
poderia
aplicar de forma cautelar a imediata suspensão e apreensão do documento, é certo que isso não retira da autoridade de trânsito a necessidade de posterior instauração do processo administrativo tendente à aplicação da penalidade efetivamente, resguardados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.”

No que se refere ao argumento de ocorrência de prescrição da ação punitiva, também coaduno com o acertado entendimento do juízo singular.

Como bem apontado na sentença, a
instauração
do processo administrativo
2022-0DR61
ocorreu em
31/08/2022
, sendo que o autor foi
notificado
da abertura do referido processo em
12/09/2022
e apresentou sua
defesa prévia
em
23/09/2022.
A defesa prévia do autor foi indeferida, motivo pelo qual ocorreu a regular
notificação do autor acerca da penalidade em 06/03/2023
, e o
recurso
do autor foi apresentado em
13/03/2023.

Portanto, da análise da ocorrência dos fatos, evidencia-se que o processo administrativo foi instaurado dentro do prazo prescricional, inexistindo decurso dos prazos previstos na Resolução 723/2018.

Por fim, não foi constatada nenhuma irregularidade ou ocorrência de prescrição no procedimento administrativo, tendo o autor oportunidade para tomar conhecimento acerca das penalidades a ele impostas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)